Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que entendeu que houve descumprimento da liminar, sendo devidas as astreintes.
2. Nesta sede, o agravante informa que houve cumprimento da obrigação, e caso superado tal entendimento, requer a redução da multa, posto desproporcional.
3. As astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. Não tendo o agravante cumprido a ordem judicial, deve ser mantida a imposição da multa cominatória.
4. As astreintes não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, mas também não pode ser exorbitante, sob pena de enriquecimento ilícito da outra parte.
5. Inexistente qualquer atitude que caracterize conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não há que se cogitar em condenação da parte por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.